Tribunal: STF
Processo: AI 599535
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE
   RECURSO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. REAJUSTE DE 10,87% PARA SERVIDORES PÚBLICOS. LEI
   FEDERAL N. 10.192/2001. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÃO NÃO
   IMPUGNADA NO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE DA INOVAÇÃO DE
   FUNDAMENTO NO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.